Tribunal: TJES
Processo: 5006031-49.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006031-49.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ISRAEL GIRI LIMA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA
.
EXCESSO DE PRAZO
.
INOCORRÊNCIA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIDA CAUTELAR
.
ORDEM DENEGADA
.

1.

Quanto ao
alegado
excesso de prazo, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

2.
N
o caso,
não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente,
preso desde
o início de 202
2
. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo, o qual tramita em face de
3
(
três
) réus,
e a complexidade da causa, que versa sobre crime gravíssimo
(homicídio qualificado) e com testemunhas com nítido receio de sofrer represálias por seus depoimentos.

3.
Ademais
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
não havendo, pela documentação juntada, qualquer indício de que
a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada
coatora
.

4.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que decret
ou
a prisão do paciente encontra-se f
undamentada
na necessidade de garantia da ordem pública,
na conveniência da instrução criminal
e no risco de reiteração delitiva
.
Inclusive
, a apontada autoridade coatora registrou a gravidade do delito e o temor apresentado pela testemunha sigilosa a ser inquirida em Juízo, o que sinaliza a conveniência da prisão dos réus para a instrução processual.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5006031-49.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: ISRAEL GIRI LIMA
PACIENTE: ALEXSANDRO TANCREDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: ISRAEL GIRI LIMA - ES20218-A
Advogado do(a) PACIENTE: ISRAEL GIRI LIMA - ES20218-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALEXSANDRO TANCREDO

contra ato praticado pelo
MM.
JU
IZ
DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES
,
q
ue o mantém preso preventivamente nos autos do processo nº
0004158-86.2022.8.08.0048
,
no qual é imputado ao paciente a prática do

crime previsto no art.
121, §2º, incisos II e IV
, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, o excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, preso preventivamente desde maio de 2022. Nesse sentido, afirma que não há previsão para o término da instrução, pois a suposta vítima/testemunha não foi encontrada para ser intimada para as audiências pretéritas, mudando de endereço sem comunicar o novo ao juízo. Afirma, ainda, que o paciente é primário e possuidor de condições pessoais favoráveis, além da ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente,
o relaxamento ou
a revogação da prisão preventiva
, impondo-se ou não medidas alternativas a prisão, confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão proferida
em
ID
5202686

indeferindo
a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora em ID 5399724 e parecer da D. Procuradoria de Justiça em ID 5503277 opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente.
Explico.

Conforme exposto, o paciente foi denunciado pela prática de homicídio qualificado. Depreende-se dos autos que havia uma “rixa” entre a vítima (Deivid) e um dos filhos do paciente – Alexandre, também denunciado nos autos originários. Diante tal situação, Alexandre e seu irmão abordaram a vítima na rua, sendo que o primeiro disparou contra Deivid enquanto Luiz Felipe (irmão) acobertava a situação. Por sua vez, Alexsandro teria sido o responsável por levar ambos até o local do crime e depois dar-lhes fuga.

Ante o exposto e após apuração policial, a denúncia foi oferecida e recebida em 17 de maio de 2022, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva dos acusados.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 28/03/2023, as testemunhas se fizeram ausentes, não sendo possível intimá-las para a audiência de 10/05/2023, pois o mandado de intimação retornou negativo. Dessa forma, foi designada nova audiência para o dia 13/09/2023.

Quanto ao
alegado
excesso de prazo
, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

N
o caso,
não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente,
preso desde
o início de 202
2
. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo, o qual tramita em face de
3
(
três
) réus,
e a complexidade da causa, que versa sobre crime gravíssimo
(homicídio qualificado) e com testemunhas com nítido receio de sofrer represálias por seus depoimentos.

Ademais
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
não havendo, pela documentação juntada, qualquer indício de que
a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada
coatora
.

Também
vejo que o feito vem tramitando de forma regular e respeitando as garantias da ampla defesa,
do
contraditório e
do
devido processo legal, não havendo ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade apta a tornar a prisão do paciente irregular.

Assim, diante de todas as dificuldades citadas, e considerando que o processo vem sendo devidamente impulsionado, entendo que,
por hora,
está dentro da razoabilidade o prazo para
prolação da sentença
.

Além disso, vejo que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada. Explico.

A
imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 121, CP, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento,
sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria,
os quais reputo presentes pelos
documentos
apresentados
(laudo de exame cadavérico e depoimentos prestados em sede policial, tanto das testemunhas quanto dos próprios réus)
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que decret
ou
a prisão do paciente encontra-se f
undamentada
na necessidade de garantia da ordem pública,
na conveniência da instrução criminal
e no risco de reiteração delitiva
.

Inclusive, a apontada autoridade coatora registrou a gravidade do delito e o temor apresentado pela testemunha sigilosa a ser inquirida em Juízo, o que sinaliza a conveniência da prisão dos réus para a instrução processual.

Nesse sentido
, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ademais,

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente, ao menos neste momento,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)